Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007198-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), EDUILO CESAR DOS SANTOS - CPF: 517.633.549-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMA ATÉ ENTÃO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VARA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO COLETIVO – SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 485, INCISOS I E IV DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do Provimento no 004/2008/CM e Resolução no 007/2008/OE, a Vara Especializada em Direito Agrário é competente para julgamentos que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, em que o interesse em disputa atinge vários sujeitos, não considerados individualmente, mas como membros de uma coletividade, o que não ocorreu nos autos de origem, visto que as partes conflitantes são certas e determinadas, sendo discutido nestes autos interesses predominantemente patrimoniais e individuais.

2. A criação da VARA ESPECIALIZADA EM CONFLITOS AGRÁRIOS, a rigor da Resolução 07/2008, não alcança situações pretéritas onde a instrução processual e a prolação da sentença foram feitas anteriormente. Não reside como retroagir a norma indicada para registrar que a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente, égide do TEMPUS REGIT ACTUM.

3. Se, de plano ser vê que não residem condições de regular desenvolvimento do processo ante aos equivocados argumentos trazidos na inicial, a consequência lógica/jurídica é o indeferimento da inicial, matando e cremando o feito ainda no seu nascedouro e evitando a proliferação de demandas que já se vê total ausência de interesse processual da parte/autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Agravo Interno (ID 129139188) interposto por EDUILO CESAR DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida no julgamento da Ação Rescisória respectiva n. 1007198-25.2022.8.11.0000, onde figura como parte contrária AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, em trâmite perante esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que indeferiu a petição inicial (ID 126184683).

Inconformado, sustenta o agravante que (i) a ação na origem foi instruída e sentenciada por juiz absolutamente incompetente ratione materiae; (ii) a competência se modifica no curso do processo se houver modificação das regras de competência em razão da matéria; (iii) a instrução foi encerrada vários anos após a criação da Vara Agrária, de competência absoluta; (iv) a teor da Resolução 007/2008, o feito não estava instruído nem sentenciado quando o juiz da 6a Vara de Alta Floresta se tornou incompetente em razão da matéria, quando foram implementadas pelo TJMT as modificações; (v) a ação foi proposta com caráter de coletividade do polo passivo, situação indicada na própria petição inicial.

Nesses termos, pede pela reconsideração da decisão ou, seja provido o recurso pela Turma, a fim de reformar a decisão monocrática, pelos fundamentos já esposados, e receber a inicial, para seu regular processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por EDUILO CESAR DOS SANTOS, inconformado com a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito como estabelece o artigo 485, inciso I e IV, do mesmo comando processual civil.

Inicialmente, reprisa-se, em parte, a decisão que foi fustigada através do presente recurso:

‘AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMA ATÉ ENTÃO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VARA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO COLETIVO – SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL – FEITO MORTO E CREMADO NO NASCEDOURO – ARTIGO 485, INCISOS I E IV DO CPC - ATO DO RELATOR – INCISO XIV, ARTIGO 51, RITJMT. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

(1)- O indeferimento de petição inicial em processo originário do Tribunal, na dicção do inciso XIV, do artigo 51, do TJMT, é ato privativo do Relator.

(2) - A criação da VARA ESPECIALIZADA EM CONFLITOS AGRÁRIOS, a rigor da Resolução 07/2008, não alcança situações pretéritas onde a instrução processual e a prolação da sentença foram feitas anteriormente. Não reside como retroagir a norma indicada para registrar que a sentença foi proferida por juiz absolutamente incompetente, égide do TEMPUS REGIT ACTUM.

(3)- Se, de plano ser vê que não residem condições de regular desenvolvimento do processo ante aos equivocados argumentos trazidos na inicial, a consequência lógica/jurídica é o indeferimento da inicial, matando e cremando o feito ainda no seu nascedouro e evitando a proliferação de demandas que já se vê total ausência de interesse processual da parte/autora.

Relatório.

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA promovida por EDUILIO CESAR DOS SANTOS em face de AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, todos identificados nos autos. Afirmou na inicial que em 18/09/2003, foi ajuizada AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo de número 0004144-14.2003.811.007, distribuída originariamente a 1a. Vara Cível da Comarca de ALTA FLORESTA e, posteriormente, redistribuída junto à 6a. Vara Cível da aludida Comarca. Que o processo, após o trânsito em julgado, presentemente está em fase de cumprimento de sentença. Afirmou que o trânsito em julgado operou-se em data de 17/04/2020. A causa de pedir para fins de processamento e procedência da ação rescisória é a violação do prescrito pelo 966, inciso II, do Código de Processo Civil – sentença proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente.

E, a norma jurídica violada, segundo os argumentos vertidos na inicial, é a Resolução 007/2008, editada pelo colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em obediência ao prescrito no artigo 126 da Constituição Federal, definiu a, a rigor do inciso III, do artigo 1o, a competência da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO para o regular processamento de ações desta natureza. Como pedido, desejou a nulidade da sentença e, de consequência, que o feito seja endereçado para a vara competente ao arremedo de violação do juiz natural.

Quanto o necessário.

Fundamento e passo a decidir.

De início, a rigor do que estabelece o inciso XIV, do artigo 51, do Regimento Interno deste Tribunal, a competência para indeferimento de petição inicial é ato privativo do relator.

Segundo a inicial, sendo este o limite da pretensão, dentro do que prescreve o artigo 341 do Código de Processo Civil:

‘Após longo curso processual, a instrução do feito foi encerrada no dia 26 de maio de 2015, quando o juiz que presidiu a audiência abriu prazo para a apresentação de alegações finais, ao término da solenidade. No dia 07 de agosto foi proferida sentença de mérito da ação possessória em comento, tendo seguido os recursos de apelação e especial, o trânsito em julgado em 17 de abril de 2020. (...) O referido feito gerou o processo de cumprimento de sentença n. 1005568-78-2020.8.11.0007, que flui pelo juízo da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, cujo cumprimento de sentença esta sendo levado a cabo, com pandemia e tudo’. (sic). (ID-124884669).

A petição inicial deve ser INDEFERIDA por ausência de constituição do direito da parte autora e, de igual forma, pedido juridicamente impossível, que, em desaviso com os predicados legais, ingressou com a presente ação rescisória, nos precisos termos do que prescrevem os incisos I e IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

O primeiro aspecto a abordar a necessidade palmar de o feito ser morto e cremado, tratando-se, em verdade, com uma aventura jurídica e neste contexto se vê que o autor ao propor esta demanda fez vistas grossas ao que prescreve o artigo 5o do Código de Processo Civil é que os argumentos estão totalmente divorciados com as provas documentais com os quais albergou esta pretensão rescisória. O que se alegou, no caso, foi violação da Resolução 007/008 que criou a VARA ESPECIAL exercer ofício jurisdicional nos CONFLITOS AGRÁRIOS, em obediência ao que estabeleceu o artigo 126 da Constituição Federal, introduzida através da Ementa Constitucional 45/2004 – por consequência, afirma que a sentença rescindenda foi produzida por juiz totalmente incompetente.

Compulsando os autos, temos que, conquanto que conste da inicial OUTROS, após a identificação nos autos, o feito prosseguiu tão somente em relação a PAULO CESAR DA ROCHA, EUDILIO CESAR DOS SANTOS, RICARDO GONÇALVES DIAS e PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, como está exarado na sentença (ID-124891659, de fls. 1.07), sentença prolatada na data de 04/08/2017.

Assim, não se trata de CONFLITO AGRÁRIO como pretende incutir a parte autora. O que deve ser visto é o fato concreto e não o abstrato quando da colocação de OUTROS. Desta forma, não reside CONFLITO AGRARIO e sim violação do direito do autor daquela ação perpetrada por quatro pessoas que figuraram no polo passivo constante da sentença e somente estes é que foram condenados.

Como bem afirmado na inicial:

‘O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por seu turno, em decorrência da decisão extraordinária realizada em 26/02/2008, resolveu atribuir nova competência a algumas varas judiciais, através da Resolução 04/2008’.

Sem necessidade de argumentos outros, se o dispositivo legal que alega ter violado, isto é, a incompetência absoluta da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, somente entrou em vigência no ano de 2008, curial é que, não atinge os atos pretéritos, égide da máxima ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. Foi o próprio autor, saboreando a indigesta pretensão jurídica que afirmou: instrução encerrada em 26/05/2015, sentença proferida em 04/08/2017.

Aliás, sem embargo de registrar que quando da prolação da sentença, como afirmado pelo autor, exaurido o oficio jurisdicional da 6a. Vara Cível, a Resolução 007/2008 sequer estava em vigência e, mesmo se estivesse, o parágrafo 8o, do Artigo 8o, dispõe que: ‘Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença’.

Assim, quer pela datado término da instrução (maio/2015), como pela data da sentença (agosto/2017), não se vê como, na espécie, aplicar a Resolução 007/2008.

Deve ser visto que há os pressupostos processuais de existência, que são requisitos básicos para a relação processual se constitua de forma válida; pressupostos de desenvolvimento que são atendidos para que, em seguida o feito tenha regular processamento.

Bem a propósito esta prescrita na Constituição Federal – ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada. (inciso LXXVI).

Destarte, a súplica inicial em analise de condições de seu regular processamento não merece qualquer amparo do Poder Judiciário, porque, como já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: a impugnação deduzida em ação rescisória deve ter correlação lógica ao menos em parte com o teor da decisão rescindenda, sob pena de formular pedido juridicamente impossível. (AgRg na AR 3328-MA, Relator Ministro HUMBERTO MARTINSS, 1a Seção, julgado em 09/12/2009, DJe de 18/12/2009, fonte sítio do STJ)’.

Com estas considerações, por total ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos dos incisos I e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL.

Intimem-se. Cumpram-se.” (ID 126184683)

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que indeferiu a petição inicial.

Verifico nenhuma relação existir entre a hipótese de cabimento da ação rescisória, os fatos mencionados e o pedido formulado. Assinalo não decorrer da narrativa dos fatos logicamente a conclusão de que o juiz da 6a. Vara Cível da Comarca de Alta Floresta esteja impedido ou o juízo seja absolutamente incompetente.

Sustenta o agravante que houve violação da Resolução 007/008 que criou a VARA ESPECIAL exercer ofício jurisdicional nos CONFLITOS AGRÁRIOS, em obediência ao que estabeleceu o artigo 126 da Constituição Federal, introduzida através da Ementa Constitucional 45/2004 – por consequência, afirma que a sentença rescindenda foi produzida por juiz totalmente incompetente. Registra que a reintegração de posse, segundo a certidão do oficial de justiça (documento no 124884683 - Pág. 9 e 10), foi realizada contra outras pessoas além do agravante e das indicadas pelo relator, além da inclusão de outras posteriormente, como o Sr. Pedro Rodrigues Alexandria.

A Vara Especializada em Direito Agrário foi instituída pelo Provimento 004/2008 CM, que assim dispõe:

‘Art. 1o, III – a 7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.’

E o art. 2o da Resolução no. 07/2008-EO/TJ/MT dispõe:

‘O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.’

Conforme visto alhures, a vara especializada é competente para julgamentos que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, em que o interesse em disputa atinge vários sujeitos, não considerados individualmente, mas como membros de uma coletividade, o que não ocorreu nos autos de origem, visto que as partes conflitantes são certas e determinadas, sendo discutido nestes autos interesses predominantemente patrimoniais e individuais.

Nos termos do Provimento no 004/2008/CM e Resolução no 007/2008/OE, a Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do CPC/1973, e as que lhe são conexas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – INTERESSES INDIVIDUAIS – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO No 007/2008/OE E 006/2014/TP – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE COMODORO PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – DECISÃO QUO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.” (N.U 1003562-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Logo, não reside conflito agrário e sim violação do direito do autor daquela ação perpetrada por quatro pessoas (PAULO CESAR DA ROCHA, EUDILIO CESAR DOS SANTOS, RICARDO GONÇALVES DIAS e PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, como está exarado na sentença (ID-124891659, de fls. 1.07), sentença prolatada na data de 04/08/2017) que figuraram no polo passivo constante da sentença e somente estes é que foram condenados.

Aliás, conforme mencionado, quando da prolação da sentença em 04/08/2017, exaurido o oficio jurisdicional da 6a. Vara Cível, a Resolução 007/2008 sequer estava em vigência e, mesmo se estivesse, o parágrafo 8o, do Artigo 8o, dispõe que: ‘Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença’.

Dessa feita, quer pela datado término da instrução (maio/2015), como pela data da sentença (agosto/2017), não se vê como, na espécie, aplicar a Resolução 007/2008.

Nesse contexto, verifica-se ausente as condições de regular desenvolvimento do processo ante aos equivocados argumentos trazidos na inicial, de modo que a consequência lógica/jurídica é o indeferimento da inicial.

Assim, o posicionamento fica mantido na integralidade, não se aplicando a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC em virtude de que, implícita ou explicitamente, a parte Agravante utilizou deste recurso para prequestionar a matéria.

Por fim, a tentativa de rediscutir a matéria em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 4o do art. 1021 do CPC, condicionando a interposição subsequente (1% a 5% sobre o valor atualizado da causa).

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022